Tribunal: TJPA
Processo: 0818440-44.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818440-44.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOSE HENRIQUE RIBEIRO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA ADEQUADAMENTE NA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM BASE NOS REQUISITOS PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE O FATO E O DECRETO PREVENTIVO. INEXISTÊNCIA. PROCESSO COM PLURALIDADE DE RÉUS. ALEGAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ORDEM CONCEDIDA PARA QUE SEJA REALIZADA COM A URGÊNCIA NECESSÁRIA. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA PELA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A decretação da custódia obedeceu aos requisitos e fundamentos legais, como a garantia da ordem pública, e a conveniência da instrução criminal, visto que o paciente está praticando permanentemente o delito na posição de vendedor e funcionário da associação criminosa;

2.

Medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes no presente caso, pois se trata de crime de tráfico de drogas, com grande envolvimento com a facção Comando Vermelho, trazendo intranquilidade à sociedade;

3.

Inexiste falta de contemporaneidade entre o cometimento do delito e o decreto preventivo, tendo em vista que, a sua captura apenas se deu ao decorrer das investigações policiais, com pluralidade de réus, o que justificou a demora para a decretação da medida cautelar;

4.

Ressalta-se que a audiência de custódia não foi realizada nem a autoridade coatora demonstrou justo motivo para deixar de praticar o ato processual, irregularidade esta que deve ser corrigida;

5.

As qualidades pessoais favoráveis são irrelevantes, Súmula 08 do TJPA;

6.

Ordem conhecida e parcialmente concedida apenas para a realização da audiência de custódia e na outra parte denegada, decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer a Ordem e
concedê-la parcialmente
para a realização da audiência de custódia e, na outra parte
denegá-la,
tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de JOSÉ HENRIQUE RIBEIRO, já qualificado nos autos, acusado da prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí.

Alega, fundamentalmente: a) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; b) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; c) ausência de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da custódia preventiva; d) excesso de prazo para a audiência de custódia; e) qualidades pessoais favoráveis.

Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, com o seu respectivo alvará de soltura.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público manifestou-se pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações da autoridade coatora que chegou ao conhecimento da Polícia Civil a ocorrência do crime de tráfico ilícito de drogas em diversos pontos da cidade de Tucuruí, além de denúncias anônimas. Diante disso, foi instaurado inquérito policial para apurar as circunstâncias da referida notícia de crime e expediu ordens de missão para que fossem investigados possíveis locais onde haveria mercancia de entorpecente.

Após as devidas providências a equipe de investigação logrou êxito em identificar que de fato havia a ocorrência do crime de tráfico, além de identificar os responsáveis pelos referidos delitos.

Assim, foi representada pela busca e apreensão em todos estes referidos endereços o que acarretou a deflagração da primeira fase da operação apelidada de “Prefácio” e resultou na prisão de diversos agentes, bem como, objetos da traficância e aparelhos celulares usados para a realização do tráfico. O paciente JOSÉ HENRIQUE RIBEIRO NASCIMENTO foi preso no dia 16 de setembro de 2023, após o resultando da análise do celular do Nacional WESLEM PATRICK SILVA DA COSTA, em que é possível inferir que o coacto vende drogas a mando do agente, inclusive com a negociação de celular que seria trocado por “bagulho” conforme o relatório de extração, foi identificado também o comprovante de transferência de dinheiro entre ambos, de modo a constatar que o coacto era uma espécie de funcionário, além de se associar com outras pessoas para a prática do tráfico ilícito de drogas.

Aduz o impetrante que o decreto prisional carece de fundamentação, não preenchendo os requisitos dispostos na Lei Processual Penal. Não assiste razão ao impetrante, visto que a decretação da custódia obedeceu aos requisitos e fundamentos legais, como a garantia da Ordem Pública e a conveniência da instrução criminal, visto que, de acordo com a autoridade coatora, o paciente está na prática permanente do delito na condição de vendedor, trazendo intranquilidade ao meio social.

Ressalta-se que os crimes cometidos pela associação são extremamente violentos, visto que, constatou-se que são os principais responsáveis por grande parte dos homicídios que ocorrem na referida cidade em decorrência de vendas de substâncias ilícitas por pessoas não autorizadas pelo grupo, demostrando o perigo gerado pelo estado de liberdade dessas pessoas.

Além disso, há um grande risco de fuga, considerando que não são simples criminosos, e sim, pessoas ligadas à facção Criminosa, inclusive alguns membros de grande destaque dentro do comando vermelho, o que gera grande risco a conveniência da instrução criminal.

Ademais, depreende-se dos autos que há indícios de autoria e materialidade do delito, principalmente pelas provas e documentos juntados aos autos, que fundamentam a medida cautelar imposta pela autoridade coatora, elementos esses que dão ensejo ao
fummus comissi delicti e periculum in libertatis
, previstos no art.312 do CPP, deixando claro que há necessidade da prisão preventiva ante o perigo concreto do crime;
modus operandi,
sendo ação criminosa organizada, havendo premeditação e divisão de funções, envolvendo, inclusive, menores de idade.

Entendo que medidas cautelares diversas da prisão previstas no art.319 do CPP não são suficientes no presente caso, diante da garantia da Ordem Pública, visando que se trata de crime de tráfico de drogas, com grande envolvimento na facção criminosa denominada comando vermelho,

possuindo o paciente posição de vendedor.

No que tange a falta de contemporaneidade entre o cometimento do delito e o decreto preventivo, não merece prosperar, pois observa-se que a captura do paciente apenas se deu no decorrer das devidas investigações policiais, as quais foram feitas com o máximo de cautela, demandando tempo para que os responsáveis fossem encontrados, além de haver pluralidade de réus, o que justifica a demora para a decretação da prisão.

Quanto a não realização da audiência de custódia, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça "a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais" (AgRg no HC n. 353.887/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 7/6/2016).

O STF também já sedimentou que
“
a falta de audiência de custódia
constitui irregularidade
,
não afastando a prisão preventiva
, uma vez atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e observados direitos e garantias versados na Constituição Federal”
(HC 198.784, Rel. Min. Marco Aurélio) (grifei)
.

A ilegalidade da prisão em flagrante ficou superada com a sua conversão em preventiva. Todavia, embora sua ausência não anule a prisão preventiva, é obrigatória a realização da audiência de custódia, conforme a jurisprudência:

“(...)
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA
.
Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão
” (ADPF n. 347- MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 19.2.2016).

Ressalta-se que a audiência de custódia não foi realizada nem a autoridade coatora demonstrou justo motivo para deixar de praticar o ato processual, vício este, cuja irregularidade deve ser corrigida.

Por fim, conforme dispõe a Súmula 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça, as qualidades pessoais favoráveis são irrelevantes para a concessão da Ordem, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, que é o caso em apreço.

Ante o exposto,
conheço
e concedo parcialmente a Ordem apenas para a realização da audiência de custódia,
COM A URGÊNCIA NECESSÁRIA
, e na outra parte a
denego
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém. (PA), 21 de fevereiro de 2024.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 29/02/2024